Tribunal: TJMT
Processo: 1005083-98.2017.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005083-98.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 314.127.501-72 (APELANTE), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA – AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, EMBORA SEJA BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. – POSSIBILIDADE –
BENEFICIO QUE APENAS SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS
(ART. 12 DA LEI 1.060/50 – REVOGADO E PARÁGRAFOS 2o E 3o DO ART. 98 DO CPC) –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência (artigo 98, § 2o, do Novo Código de Processo Civil),
o que autoriza a fixação, mas apenas suspende a exigibilidade respectiva pelo prazo fixado pelo artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

2. "(...) Portanto,
o benefício da justiça gratuita não se constitui na isenção absoluta das custas e dos honorários advocatícios, mas, sim, na desobrigação de pagá-los enquanto perdurar o estado de carência econômica do necessitado, propiciador da concessão deste privilégio. Em resumo, trata-se de um benefício condicionado que visa a garantir o acesso à justiça, e não a gratuidade em si.
[RE 249.003 ED, rel. min. Edson Fachin, voto do min. Roberto Barroso, P, j. 9-12-2015, DJE 93 de 10-5-2016.].

3. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
JOÃO OLIVEIRA DA SILVA
, tendo em vista a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Previdenciária de Auxílio Acidente n. 1005083-98.2017.8.11.0002, movida em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente os pedidos aduzidos na inicial, não aferidos os requisitos legais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Outrossim, deixou de condenar a parte requerente ao pagamento das custas porque isenta. Porém, condenou o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa.

O apelante em suas razões recusais, id. 24753453 requer a reforma do ato sentencial tão somente
para o fim de desobriga-lo de pagar os honorários advocatícios pelo que foi condenado, enquanto perdurar o seu estado de carência econômica.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (Id. 27730536).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
por
JOÃO OLIVEIRA DA SILVA
, tendo em vista a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Previdenciária de Auxílio Acidente n. 1005083-98.2017.8.11.0002, movida em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente os pedidos aduzidos na inicial, não aferidos os requisitos legais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Outrossim, deixou de condenar a parte requerente ao pagamento das custas porque isenta. Porém, condenou o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Extrai-se dos autos que o apelante ajuizou a presente Ação Previdenciária objetivando recebimento de Auxílio Acidente aduzindo que
trabalhava como soldador e que em 1998, sofreu um acidente de trabalho, onde perdeu três dedos. Assim, requereu junto ao Instituto réu o recebimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente.

A ação foi julgada improcedente pelo fato de que determinada a realização de perícia médica judicial, o laudo pericial conclusivo de que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa e que o apelante não apresenta limitação para a vida independente.

Pois bem. A irresignação recursal se limita tão somente a suspensão de exigibilidade do pagamento aos honorários advocatícios por ser o apelante beneficiário da Justiça gratuita.

Observa-se dos autos que diversamente do que fora entendido ou afirmado pelo recorrente, o benefício da assistência judiciária gratuita, deferido no despacho
ao id.24749226
dos autos de origem, em nenhum momento foi revogado.

É preciso salientar que o fato de o Julgador singular ter condenado o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, embora seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, não caracteriza erro ou vicio, dado que a concessão desse benefício não impede tal condenação, mas, tão somente, suspende a sua exigibilidade, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50,e, agora, dos parágrafos 2o e 3o do art. 98 do CPC/2015, in vebis:

"Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita. (Revogado)."

"Art. 98 (...)

§ 2
o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3 o
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário."

Sobre o tema já se posicionou o Supremo Tribunal Federal, in verbis:

"8.Do art. 12 da Lei 1.060/1950 extrai-se o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita, quando vencido, deve ser condenado a ressarcir as custas antecipadas e os honorários do patrono vencedor. Entretanto, não está obrigado a fazê-lo com sacrifício do sustento próprio ou da família. Decorridos cinco anos sem melhora da sua situação econômica, opera-se a prescrição da dívida. (...). 9.
Portanto, o benefício

da justiça gratuita não se constitui na isenção absoluta das custas e dos

honorários advocatícios, mas, sim, na desobrigação de pagá-los

enquanto perdurar o estado de carência econômica do necessitado,

propiciador da concessão deste privilégio. Em resumo, trata-se de um

benefício condicionado que visa a garantir o acesso à justiça, e não a

gratuidade em si.
[
RE 249.003 ED
, rel. min. Edson Fachin, voto do min. Roberto Barroso, P, j. 9-12-2015, DJE 93 de 10-5-2016.].

Ainda é o teor da Súmula 450 do STF:
"São devidos honorários de advogado sempre que vencedor o beneficiário de justiça gratuita."

Repiso que
a concessão do benefício da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência
(artigo 98, § 2o, do Código de Processo Civil
), o que autoriza a fixação, mas apenas suspende a exigibilidade respectiva pelo prazo fixado
pelo artigo 98, § 3o, do Novo Código de Processo Civil.

Diante do exposto
, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença inalterada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021